Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024255-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE(S): ALEXSANDER MORAES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDER MORAES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, na ação penal (Cód. 340944), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, III e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a denúncia seria “genérica e sem elementos probatórios”, a justificar o trancamento da ação penal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente seria portador de doença grave e “não tem quaisquer condições de manter -se segregado em estabelecimento prisional por decorrência de sua debilidade”, a justificar a prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “trancada a ação penal” e concedida a prisão domiciliar ao paciente (ID 66865464), com documentos (IDs 66865466/66865482).
Relatos.
Em 21.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimentos da autoridade policial e do Órgão do Ministério Público, mediante a seguinte fundamentação:
“Quanto ao periculum libertatis, no caso em apreço, a necessidade de garantir a ordem pública encontra amparo na gravidade dos delitos, supostamente, praticados pelo representado, vez que além dos indícios do delito de tráfico de drogas, este possivelmente integra associação para o tráfico. Isso porque, durante diligência foi apreendido diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a certeza de que o representado Alexander Moraes da Silva guardava toda a contabilidade das condutas delitivas.
Além disso, se não fosse os indícios mencionados acima, o representado ostenta vários inquéritos em seus antecedentes criminais, a saber: ID n° 309163, em trâmite nesta Unidade Judiciária, em tese, pelo delito de homicídio qualificado; ID n° 141274, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, em tese, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando ser vezeiro na prática delitiva, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva. (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID. 66865472).
Em 11.11.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância” e determinou a manifestação das partes acerca da alegada incompetência do Juízo. (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema Primus).
Pois bem.
A matéria relativa ao trancamento da ação penal, deduzida nesta impetração, foi suscitada pela paciente em sede de defesa prévia (ID 66865480), protocolizada em 23.9.2020, não foi apreciada pelo Juízo singular, que aguarda manifestação das partes.
Nesse quadro, a análise, em sede liminar, implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“HABEAS CORPUS - [...] PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA [...] - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - [...] No caso, embora apresentada a resposta à acusação, o magistrado singular ainda não apreciou as questões suscitadas pela defesa do paciente, de modo que somente após a decisão quanto sobre os termos da resposta à acusação - absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 do CPP ou recebimento definitivo da denúncia, nos moldes do art. 399 do CPP - é que se poderá arguir eventual coação ilegal, de modo a ensejar o combate da ilegalidade na via do habeas corpus. [...]” (HC no 14184/2014 - 18.3.2014)
Logo, impõe-se a audição do juiz da causa, razão pela qual reserva a análise deste argumento ao julgamento do mérito, após intervenção ministerial na qualidade de custus legis.
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada ao tráfico de drogas, extraída da apreensão de 10 (dez) porções de maconha com peso total de 2,880kg (dois quilos, oitocentos e oitenta gramas), pela suposta “função de confiança” desempenhada na estrutura criminosa, vez que em “diligência foi apreendido diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a certeza de que o representado [...] guardava toda a contabilidade das condutas delitivas” e na reiteração criminosa, visto que o paciente registra inquérito policial por homicídio (Cód. 309163/Tangará da Serra – praticado em 2019) e ação penal por tráfico de drogas (Cód. 141274/Diamantino – cometido em 10.1.2020).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).
Portanto, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.
No tocante à prisão domiciliar, não está comprovado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido, não esteja prestando assistência médica em caso de necessidade, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física (STJ, RHC 130.344/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2020; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020).
Assim sendo, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao menos liminarmente.
Em relação às cautelares, não se verifica que as medidas seriam suficientes/adequadas ao considerar a reiteração delitiva específica (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante após obter liberdade provisória há aproximadamente 5 (cinco) meses (Cód. 141274/Diamantino), a evidenciar a “insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar” (AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).
Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:
“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública” (HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 14/08/2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO